Tribunal: TJES
Processo: 5000387-76.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-76.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS OLIOSI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000387-76.2021.8.08.0039

RECORRENTE: ESPÓLIO DE EUZÉBIO OLIOSI (representado por Carlos Oliosi)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PANCAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL TRAMITANDO NA VARA CÍVEL COMUM. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE (ART. 55, § 2º, I, DO CPC). VEDAÇÃO LEGAL DE TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NOS JUIZADOS (ART. 2º, § 1º, I, DA LEI Nº 12.153/09). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. A Lei nº 12.153/09, em seu art. 2º, § 1º, inciso I, exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal.

2. Tratando-se de Ação Autônoma de Impugnação (Ação Anulatória) que visa desconstituir créditos tributários (IPTU de 2016 a 2019) cobrados em Execução Fiscal previamente ajuizada e em trâmite perante a Vara Cível Comum, impõe-se o reconhecimento da conexão (art. 55, § 2º, I, do CPC).

3. A competência para o julgamento da ação anulatória/impugnação de débito fiscal atrai a competência do juízo onde tramita a execução fiscal correspondente, independentemente do valor da causa, para evitar a prolação de decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. Precedentes do STJ.

4. Incompetência absoluta do Juizado Especial reconhecida de ofício. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, restando prejudicada a análise do mérito do recurso inominado.

VOTO

1. Relatório

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

2. Fundamentação

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Espólio de Euzébio Oliosi contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES (Juizado Especial da Fazenda Pública) , que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Autônoma de Impugnação à Execução Fiscal.

A despeito das razões meritórias ventiladas no recurso (inexigibilidade da obrigação por força de acordo em Ação Civil Pública, validade da Certidão Negativa de Débitos e ilegitimidade passiva), verifico a existência de matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício, qual seja, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação objetiva impugnar os débitos de IPTU (exercícios 2016 a 2019) que estão sendo cobrados pelo Município de Pancas nos autos da Execução Fiscal nº 5000225-18.2020.8.08.0039 , a qual tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES.

A Lei Federal nº 12.153/2009 veda expressamente a tramitação de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Art. 2º, § 1º, I). Por outro lado, o Código de Processo Civil, em seu art. 55, § 2º, inciso I, estabelece a conexão entre a ação de execução e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido a existência de prevenção em relação à execução fiscal , optou por julgar o feito em razão do lapso temporal e por reputar a causa madura. Contudo, tal procedimento viola a regra de competência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a ação anulatória/impugnação de débito fiscal deve ser reunida à execução fiscal para julgamento conjunto pelo Juízo Comum, sob pena de risco manifesto de decisões contraditórias. O valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) não tem o condão de atrair a competência do Juizado Especial quando a matéria exige a reunião com execução fiscal que não pode tramitar sob este rito.

Sendo a competência absoluta matéria de ordem pública, impõe-se a anulação da sentença proferida por juízo incompetente, com a remessa dos autos ao juízo prevento e competente.

3. Dispositivo

Diante do exposto, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, anulando a sentença de piso (Id. 72252590). Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO interposto.

Determino a remessa imediata dos autos à 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, para que a presente ação seja processada e julgada em apenso/conexão à Execução Fiscal nº 5000225-18.2020.8.08.0039.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento
divergência no
voto para constar do dispositivo a extinção do feito, em razão da incompetência, considerando que descabe a declinação da competência em processo em trâmite no microssistema dos juizados especiais (art. 51, II, da lei n. 9.099/95).
Sem custas ou honorários.
É como voto.